Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001530-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES BRIZOT - CPF: 076.256.288-92 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RABECINI - CPF: 035.526.558-32 (AGRAVANTE), CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (AGRAVANTE), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RABECINI - CPF: 035.526.558-32 (AGRAVADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PRÉVIO EM FAVOR DA AUTORA. APLICAÇÃO ART. 968, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO UNÂNIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que autorizou o levantamento, pela autora da ação rescisória, do depósito judicial de 5% previsto no art. 968, II, do CPC, após extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. levantamento do depósito pela autora da ação rescisória, extinta por decisão monocrática, sem resolução de mérito, à luz do art. 968, II, do CPC, bem como se a interposição de agravo interno caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 968, II, do CPC exige julgamento colegiado unânime para a conversão do depósito em multa em favor do réu, hipótese não verificada na espécie.

4. A decisão que extinguiu a ação rescisória foi monocrática, com fundamento na inadequação da via eleita, sem apreciação do mérito e sem conversão expressa do depósito em multa.

5. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, a extinção monocrática, sem julgamento do mérito, autoriza o levantamento do depósito pelo autor.

6. A decisão agravada está em consonância com os precedentes do STJ, inexistindo erro de premissa ou violação à coisa julgada.

7. A interposição do agravo não configura litigância de má-fé, por ausência de conduta dolosa ou intenção de tumultuar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de julgamento colegiado unânime que declare a ação rescisória inadmissível ou improcedente impede a conversão do depósito de 5% em favor do réu, nos termos do art. 968, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 968, II; 974, p.u.; 330, III; 485, VI; 1.021, § 4º; 79 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 7237/DF, j. 10.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl na AR 5039/PI, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl na AR 3915/RJ, j. 12.02.2014; STJ, EDcl no AgRg no AgRg na AR 4083/TO, j. 14.08.2014; TJMT, AR 1002995-30.2016.8.11.0000, j. 07.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima Mascarenhas contra decisão monocrática, proferida nos autos da Ação Rescisória n.º 1001530-39.2023.8.11.0000 ajuizada por Maria de Lourdes Brizot, que deferiu pedido de levantamento do depósito prévio de 5% realizado pela autora da ação rescisória, Maria de Lourdes Brizot, nos termos do art. 968, II, do CPC.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao considerar como indeferimento da petição inicial o que, na realidade, foi a inadmissibilidade da ação rescisória após a formação da relação processual. Argumentam que a petição inicial foi regularmente processada, com citação e resposta da parte contrária, não havendo que se falar em indeferimento liminar.

Alegam que a decisão de extinção da rescisória autorizou, expressamente, o levantamento do depósito pela parte requerida. A superveniência de nova decisão autorizando levantamento à parte autora, portanto, configuraria violação à coisa julgada.

Ao final, requerem o provimento do recurso para declarar a nulidade da autorização de levantamento pelo autor e garantir o levantamento à parte requerida, nos termos da decisão anteriormente proferida.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a ausência de qualquer erro de premissa na decisão agravada, que se encontraria em plena conformidade com o art. 968, II, do CPC, que exige, para conversão do depósito em multa em favor do réu, julgamento colegiado por unanimidade declarando a ação improcedente ou inadmissível, o que não se verificou no caso, já que a extinção foi por decisão monocrática, sem análise de mérito.

Aponta que a interpretação dos agravantes confunde conceitos jurídicos distintos, inadmissibilidade e indeferimento da petição inicial, e que a devolução do depósito é legítima, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1021, §4º, e arts. 79, 80 e 81, todos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente ação rescisória foi extinta sem resolução de mérito, por decisão monocrática, conforme dispositivo abaixo transcrito (id. 250042187):

“Sendo assim, resta evidenciado que a autora elegeu procedimento inadequado (ação rescisória) do que o prescrito em lei (ação anulatória) para a situação narrada, o que impõe a extinção da ação por inadequação da via eleita.

Posto isso, julga-se extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, e condena-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da ação.

Após o trânsito em julgado, autoriza-se o levantamento do depósito de 5% (art. 968, II, do CPC).

Intime-se.”

Após trânsito em julgado, a autora, ora agravada, requereu o levantamento do depósito judicial de 5%, referente ao art. 968, II, do CPC, vez que
“em ações rescisórias somente poderá ser convertido em multa caso a demanda seja julgada inadmissível ou improcedente por decisão colegiada e unânime”
(id. 292196372).

O pedido foi deferido (id. 299836351) e os requeridos opuseram embargos de declaração alegando que a autorização de levantamento do valor foi equivocada, na medida em que a rescisória teria sido extinta por inadmissibilidade e não por indeferimento da petição inicial e que
“o levantamento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC só é cabível nos casos de indeferimento da petição inicial”
(id. 304507896). Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 310976355), e os requeridos interpuseram agravo interno reiterando os fundamentos anteriores.

O inciso II, do art. 968 do CPC dispõe que deve o autor da rescisória
“depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.”
Nesse mesmo sentido, o art. 974 do CPC estabelece que:

Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o
inciso II do art. 968
.

Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no
§ 2º do art. 82
.

Conforme entendimento reiterado do STJ, o julgamento colegiado por unanimidade é requisito indispensável para que o depósito previsto no art. 968, II, do CPC se converta em multa a ser revertida ao réu, a saber:

“[...] Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/15. Precedentes da Segunda Seção. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt na AR: 7237 DF 2022/0090465-0, Data de Julgamento: 10/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

“[...] Na ação rescisória, para que o réu tenha direito de levantar o depósito disciplinado no art. 968, II, do CPC/2015, é indispensável seja proferida decisão colegiada unânime em desfavor do autor - reconhecendo a inadmissibilidade ou a improcedência da demanda -, conforme estabelecido na parte final do referido inciso e no art. 974, parágrafo único, do mesmo Código. [...]

(STJ - AgInt nos EDcl na AR: 5039 PI 2012/0190070-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2020)

“[...] 1. Extinta a rescisória sem resolução do mérito, por decisão singular do relator, o depósito inicial dado em garantia da multa deve ser restituído ao autor.”

(STJ - AgRg nos EDcl na AR: 3915 RJ 2008/0024027-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/02/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2014)

“[...] Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação [...]”

(STJ - EDcl no AgRg no AgRg na AR: 4083 TO 2008/0218936-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/08/2014)

Desta eg. Corte, também cabe citar:

“[...] Não se converte em multa a favor do Réu, o depósito previsto no artigo 488, II, do Código de Processo Civil (1.973), quando a ação é extinta, sem julgamento de mérito, por decisão monocrática do Relator. O texto legal exige o julgamento unânime do órgão colegiado, de inadmissão ou improcedência da ação rescisória, o que não se confunde com julgamento colegiado unânime do agravo interno.”

(N.U 1002995-30.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Na hipótese, a petição inicial da rescisória foi indeferida, e a ação extinta com fundamento nos arts. 330, III e 485, VI do CPC, tendo o relator autorizado o levantamento do depósito após o trânsito em julgado, sem converter o depósito em multa e sem definir expressamente a quem se destinaria tal valor, remetendo à aplicação do art. 968, II, do CPC, que deve ser interpretada segundo os contornos do caso concreto.

Assim, escorreita a decisão monocrática que autorizou o levantamento do depósito em favor da autora, não havendo que se falar em erro de premissa ou violação à coisa julgada.

No tocante ao pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, consigno que não se verifica, na conduta processual dos recorrentes, o intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos, de tumultuar o regular andamento do processo ou de promover pretensão sabidamente infundada com o propósito de prejudicar a parte adversa.

A aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 81 do Código de Processo Civil exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A interposição do recurso se deu com base em interpretação razoável sobre os efeitos do art. 968, II, do CPC e, a atuação recursal, conquanto não acolhida, manteve-se nos limites do direito de petição e da ampla defesa,

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026